Tribunal: TJPA
Processo: 0898467-81.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0898467-81.2023.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV

APELADO: ADAILTON JOSE OLIVEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC). DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Adailton José Oliveira Coelho para determinar a conclusão do processo administrativo n.º 2023/225857 no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária, em razão da omissão da autoridade impetrada em responder ao pedido de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), referente ao período de agosto de 1995 a agosto de 2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da determinação judicial que impõe à Administração a conclusão, em prazo razoável, de processo administrativo instaurado para análise de requerimento de emissão de CTC, sem adentrar no mérito do direito material pretendido pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança impõe apenas a obrigação de conclusão do processo administrativo no prazo de 45 dias, sem determinar a emissão da CTC nem interferir no juízo de mérito administrativo sobre o vínculo funcional do impetrante.

A decisão impugnada encontra amparo no direito fundamental à razoável duração do processo administrativo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII), o qual obriga a Administração Pública a dar resposta célere e motivada aos requerimentos formulados por administrados.

Não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário apenas garante o direito à tramitação eficiente de procedimento administrativo já instaurado, sem imiscuir-se na análise do conteúdo técnico do pedido.

Os argumentos relativos à natureza jurídica do vínculo funcional do impetrante são irrelevantes para o deslinde da controvérsia, dado que a sentença não apreciou o mérito previdenciário da solicitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a conclusão de processo administrativo dentro de prazo razoável, sem adentrar no mérito do pedido formulado.

A demora injustificada da Administração Pública em responder a requerimento administrativo viola o direito fundamental à duração razoável do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A imposição judicial de prazo para resposta administrativa não representa afronta ao princípio da separação dos poderes, quando não há ingerência no conteúdo da decisão técnica a ser proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, caput; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0898467-81.2023.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO:
ADAILTON JOSE OLIVEIRA COELHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do mandado de segurança impetrado por ADAILTON JOSÉ OLIVEIRA COELHO, deferiu a ordem para determinar a conclusão do processo administrativo n.º 2023/225857 no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária, diante da inércia da autoridade impetrada em responder ao requerimento de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente ao período de agosto de 1995 a agosto de 2001
. In verbis:

“Ante o exposto, DEFIRO A ORDEM para determinar a conclusão do procedimento em 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária. Extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas.

Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.”

O IGEPPS sustenta, em suas razões, a impossibilidade jurídica da expedição da CTC ao impetrante em razão de seu vínculo como servidor temporário, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 07/1991, sendo inaplicável o regime próprio de previdência social para fins de certidão nesse caso. Argumenta, ainda, risco de efeito multiplicador da decisão e prejuízo orçamentário, requerendo efeito suspensivo e, ao final, a reforma da sentença para denegar a segurança.

Contrarrazões (id. 23036900)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. (ID nº 24654343)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pelo que passo a análise do mérito recursal.

No mérito, porém, não merece provimento.

O objeto da lide cinge-se à suposta omissão do IGEPPS em concluir processo administrativo de emissão de CTC requerido pelo impetrante, sendo este o ponto central da controvérsia submetida ao crivo jurisdicional.

Em nenhum momento a sentença atacada impôs ao IGEPPS a obrigação de emitir a certidão de tempo de contribuição ou reconheceu direito à averbação de tempo em regime previdenciário específico, mas tão somente determinou a conclusão do procedimento administrativo no prazo legalmente razoável, em consonância com o dever constitucional de eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e com a jurisprudência pacífica desta Corte.

É oportuno lembrar que a razoável duração do processo administrativo e a celeridade de sua tramitação constituem direito fundamental expressamente previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

"
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Com efeito, a decisão impugnada limitou-se a reconhecer a mora injustificada da Administração em prestar resposta ao requerimento administrativo protocolizado em 28.02.2023, sem incursionar no mérito previdenciário da natureza do vínculo do impetrante, nem antecipar juízo sobre a legalidade da expedição da CTC.

O comando judicial, portanto, preserva plenamente a discricionariedade técnica do ente previdenciário na análise dos requisitos da certidão, limitando-se a fazer valer o direito à resposta tempestiva e motivada.

Ademais, é irrelevante para o deslinde da causa o debate travado pelo apelante sobre a natureza jurídica do vínculo funcional do impetrante e a aplicabilidade do art. 40, §13, da CF/88 ou da Portaria MTP nº 1.467/2022, visto que tais matérias não foram objeto da sentença impugnada. Ao contrário do que sustenta o apelante, a decisão impugnada não transgride o princípio da separação dos poderes, tampouco representa ingerência judicial na atividade administrativa, pois apenas impõe à Administração a conclusão de procedimento formalmente instaurado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que concedeu a ordem para determinar a conclusão do processo administrativo n.º 2023/225857 no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 28/07/2025